Tribunal: TJSP
Processo: 1006037-36.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexistência da relação jurídica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Compensação de valores. Possibilidade. Incabível a pretensão de o crédito ser considerado amostra grátis, sob pena de enriquecimento indevido. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em atenção aos

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexistência da relação jurídica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Compensação de valores. Possibilidade. Incabível a pretensão de o crédito ser considerado amostra grátis, sob pena de enriquecimento indevido. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.